Tribunal: TJMT
Processo: 1037038-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037038-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES - CPF: 297.759.739-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO
DE
CONSULTA VIA SISTEMA CCS-BACEN - PRÉVIA PESQU
ISA REALIZADA VIA SISBAJUD - SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES - DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interpo
sto
contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a busca seria redundante diante de consulta prévia realizada via SISBAJUD, determinando ainda a suspensão do feito com base no art. 921, III, §1o e §7o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar pesquisa por meio do CCS-BACEN quando já realizada consulta patrimonial pelo SISBAJUD, especialmente para fins de identificação de relações bancárias ou eventual existência de sócios ocultos.

III. Razões de decidir

Os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN constituem ferramentas de apoio à atividade jurisdicional voltadas à localização de ativos e obtenção de informações financeiras do executado.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as informações geradas pelo CCS-BACEN são abrangidas pela base de dados do SISBAJUD, que possui escopo mais amplo e atualizado, tornando desnecessária a repetição de diligências com conteúdo sobreposto.

Tendo sido realizada consulta prévia via SISBAJUD, ainda que sem êxito, revela-se
inócua
a determinação de nova pesquisa por meio do CCS-BACEN, inexistindo fundamento para reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É desnecessária a consulta ao sistema CCS-BACEN quando já realizada pesquisa patrimonial via SISBAJUD, porquanto este abrange as informações daquele. 2. A repetição de diligências com finalidades sobrepostas caracteriza medida
inócua
e contrária à economia processual
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT n
o cumprimento de sentença
d
a

Ação Ordinária
n. 0004629-91.2015.8.11.0007
, que move em desfavor de
JOAO BATISTA ALVES
,
que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), por se tratar de informações cadastrais e financeiras já foram contempladas na ordem de bloqueio realizada via SISBAJUD.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada se equivocou ao indeferir a consulta ao CCS-BACEN sob o fundamento de que seria medida
inócua
e redundante, uma vez que já havia sido realizada consulta via SISBAJUD.

Sustenta que os sistemas possuem naturezas distintas e complementares, sendo o SISBAJUD voltado à constrição de valores, enquanto o CCS-BACEN tem natureza cadastral, permitindo identificar todas as instituições financeiras com as quais o executado possui ou teve relacionamento.

Argumenta que o CCS-BACEN possibilita verificar o detalhamento desses relacionamentos financeiros, o que pode ser fundamental para identificar eventuais sócios laranjas ou a formação de grupo econômico, informações não fornecidas pelo SISBAJUD.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.938.665/SP, que reconhece a possibilidade e importância da consulta ao CCS-BACEN em processos cíveis, mesmo após tentativas infrutíferas de bloqueio via SISBAJUD.

Deste modo, postula a total procedência do presente agravo, para que seja deferida pesquisa via
CCS-BACEN
, sendo determinado o prosseguimento do feito.

Ausente pedido liminar ou de antecipação da tutela recursal, determinou-se a abertura de vista para que a parte agravada apresentasse contraminuta ao recurso (ID. 324471920).

Manifestações pelo desprovimento (ID. 330053867)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL SA
recorre de decisão proferida pelo magistrado
a quo
aos autos d
o
Cumprimento de Sentença n. 0004629-91.2015.8.11.0007
, que, indefer
iu a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), por se tratar de medida redundante, vez que as informações cadastrais e financeiras já foram co
ntempladas na ordem de bloqueio realizada pelo SISBAJUD,
suspendendo o cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação
Ordinária Condenatória
em face de
JOAO BATISTSA ALVES
, visando
a condenação do requerido no valor
de R$
3.219,49
(
três
mil, duzentos e dezenove reais, e quarenta e nove centavos
), referente a
Nota de Crédito Rural, n° 21/03684-5, com vencimento final para 30/06/2013, acrescido dos encargos de inadimplência, juros e taxas de mercado
, bem como pagamento
de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

O feito teve regular prosseguimento, sendo sentenciado em 26/04/2018
condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.219,49 (três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% com base no artigo 85, §
2° do CPC.

Já em fase de cumprimento de sentença, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido do exequente
a consulta ao CCS-BACEN
,
suspendendo o curso do cumprimento de sentença c
om fulcro no art. 921, inciso III, c/c § 1o e §7o, do

CPC/2015.

Inconformado, recorre o exequente.

Pois bem.

A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN, mesmo diante da prévia utilização do SISBAJUD, considerando tratar-se de medida complementar destinada à investigação patrimonial e à identificação de eventuais sócios.

Como se sabe, os sistemas de pesquisa judiciais são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Entretanto, quanto ao sistema CCS-BACEN,
o entendimento deste Tribunal de Justiça
considera que q
ue, por seu intermédio, obtêm-se informações já alcançadas pelas pesquisas efetuadas por meio do sistema SISBAJUD.
A propósito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CCS-
BACEN .
PRÉVIA CONSULTA REALIZADA PELO SISBAJUD. SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000714-70 .2018.8.11.0020, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a diligência seria desnecessária, haja vista a prévia pesquisa realizada via SISBAJUD, que abarcaria as mesmas informações de forma mais
completa .

O agravante sustentou que os sistemas possuem finalidades distintas (sendo o SISBAJUD voltado à constrição de ativos e o CCS-BACEN de natureza meramente cadastral) e defendeu a utilidade complementar deste último para identificação de vínculos bancários. Requereu a reforma da decisão e a expedição de ofício ao Banco Central para realização da pesquisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN como meio complementar de investigação patrimonial, quando já houve busca prévia por meio do SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN são ferramentas de apoio à atividade jurisdicional disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, voltadas à busca de informações financeiras e patrimoniais dos
devedores.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que as informações do CCS-BACEN estão compreendidas nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, o qual possui base de dados mais ampla e atualizada, incluindo funcionalidades de bloqueio e rastreamento de ativos.

5. Diante da sobreposição de informações entre os sistemas, revela-se
inócua
a expedição de nova pesquisa via CCS-BACEN quando já realizada a consulta pelo SISBAJUD, ainda que sem
êxito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1 .
É desnecessária a consulta ao sistema CCS-BACEN quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, porquanto este abrange as informações daquele.2. A repetição de diligências com finalidades sobrepostas configura medida
inócua
e contrária à economia processual.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306774220258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)
”

Assim, sendo incontroverso nos autos que já foram realizadas buscas de informações e bens por meio do sistema SISBAJUD (ID.
62136110

dos autos originários
), as quais restaram infrutíferas, mostra-se
inócua
a realização de nova pesquisa pelo sistema CCS-BACEN.

Desse modo, ainda que pertinentes as alegações da Instituição Financeira, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem está em plena consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.

A
nte o exposto
,
nego provimento

ao agravo de instrumento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025